Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE CONVENCIONADO. PARCELAS VINCENDAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito do termo inicial dos juros de mora, bem como do índice de correção monetária, bem como da definição do termo final para o pagamento do valor alusivo às parcelas vincendas.
2. Ressalte-se, inicialmente, que a mora é a situação jurídica decorrente do não cumprimento da obrigação, situação que estabelece a certeza a respeito do débito e das respectivas partes, devedora e credora. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
3. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
4. O caso em deslinde se amolda à hipótese, pois houve a condenação da apelada ao pagamento do valor das parcelas inadimplidas com data de vencimento.
5. No que diz respeito à correção monetária, nos termos da regra estabelecida no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, se não ficar convencionado entre as partes ou não houver previsão em lei específica, o indexador IPCA deverá ser utilizado. 5.1. Ocorre que a regra prevista no art. 42 do estatuto da referida associação estipula que a atualização monetária dos valores relativos às parcelas inadimplidas deverá ser efetuada pela aplicação do índice oficial utilizado para as contas de poupança. 5.2. Assim, no caso, diante da expressa previsão a respeito do índice de correção monetária, não se revela adequado a aplicação do IPCA. 5.3. Ademais, a norma prevista do art. 1336, § 1o, determina que o condômino inadimplente ficará sujeito à aplicação do índice de correção monetária convencionado.
6. As parcelas vincendas abrangem as prestações até a data do efetivo cumprimento da obrigação, enquanto durar a fase alusiva ao cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e provido.